Tribunal: TJMT
Processo: 1045148-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045148-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GLEISSI GLAUCIE LIBANIO DUARTE - CPF: 023.219.271-51 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –

BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão sofrida.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial da autora decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S. A.
, contra a sentença, de Id. n.o 54462466, exarada nos autos da Ação de Indenização Securitária no 1045148-47.2019.8.11.0041, pela MMa Juíza da 9a Vara Cível da Capital, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que,
julgou parcialmente procedente
o pedido constante na exordial para
condenar
a seguradora apelante ao pagamento de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Por fim, condenou, ambas as partes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, estes, fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a recorrente alega, nas razões de Id. n.o 54462468, que os documentos alocados ao processo não corroboram as assertivas da parte apelada, não sendo aptos para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas.

Assevera que prontuário médico indica lesão no cóccix e o laudo médico lesão no ombro.

Por esses motivos, pede que seja reformada a sentença, para dar provimento ao presente recurso, julgando improcedentes os pedidos da inicial, ante a ausência de nexo causal.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 54462472, por meio das quais a apelada refuta os argumentos lançados no recurso e pede a manutenção da sentença. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido vertido na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

A apelante defende a reforma da sentença ao fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre as lesões suportadas pela autora e o acidente narrado na inicial.

Pois bem.

No caso dos autos, foram apresentados no Id. 54461482, 54461483 e 54462453, documentos que comprovam tanto as lesões sofridas pela parte autora, como o nexo de causalidade entre elas e o acidente noticiado na inicial, tais como boletim de atendimento e histórico clínico do Hospital Municipal de Rondonópolis, contendo a descrição do fato e a indicação das lesões sofridas pela vítima.

Soma-se, a isso, a conclusão do perito quando da análise da documentação acostada, no mesmo sentido de que há lesão cuja origem causal se deu exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, de forma parcial no ombro, de natureza média (50%).

(Id. 54462455).

A seguradora aduz que o prontuário médico indica que a lesão da paciente foi no cóccix, no entanto, pelo que se observa no Id. n.o 54462452, a hipótese de diagnóstico foi de
“ traumatismos superficiais múltiplos não especificados”

Com efeito, os documentos acostados aos autos são provas suficientes acerca da existência do acidente de trânsito e das lesões dele provenientes, o que atesta a presença do nexo de causalidade.

Neste sentido é a jurisprudência de casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE SEGURADORA NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA SENTENÇA – CICATRIZ COMO DANO ESTÉTICO - NÃO COMPROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO – TABELA DA SUSEP – APLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência é sólida em afirmar que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas. O pagamento da indenização será efetuado mediante 'simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. A correção monetária é devida desde a data do sinistro, pois aí foi o risco implementado. Portanto, é o marco adequado à recomposição do valor da moeda. A Súmula 43 do c. STJ também se aplica, pois determina a incidência da correção monetária desde a data da ocorrência do acidente como reposição do valor da moeda.”
(TJMT. RAC no 19302/2015, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, J. em: 07.07.2015, Dje: 13.07.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO PRESCINDÍVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é o único documento apto à comprovação do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos pela vítima, podendo o julgador se orientar por outras provas coligidas no processo, como foi o caso em hipótese.
(TJMS. RAC no 08019603720138120019 MS 0801960-37.2013.8.12.0019, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel. Data de Julgamento: 16.02.2016, 5a Câmara Cível, DJe: 19.02.2016).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço de recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para o valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020